Tribunal: TJDFT
Processo: 0710426-64.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
consumidor. Recurso inominado. Reparação por danos morais. Telefonia móvel e internet. Suspensão indevida dos serviços. Danos morais configurados. Valor adequado e proporcional. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença de improcedência do pedido inicial de indenização por danos morais. Em suas razões recursais os autores afirmam a necessidade de acionar a ré judicialmente para ter seu pleito atendido, bem como asseveram que, pela falha do serviço da ré, ficaram com os serviços de telefonia e internet suspensos indevidamente, motivo pelo qual haveria danos morais a serem ressarcidos.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em verificar se houve dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor somente não será responsável quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, CDC).
6. Incontroversa a suspensão dos serviços de telefonia e internet dos autores em razão de suposto inadimplemento (ID Num. 75358059 - Pág. 1). Também restou provado que houve falha na prestação do serviço da ré, uma vez que a ausência de pagamento da última parcela do acordo firmado extrajudicialmente se deu por responsabilidade da empresa que não enviou a fatura respectiva para quitação. Mesmo tendo sido procurada via ligação telefônica com a afirmação dos consumidores de que havia débito em aberto e a ser pago, ignorou tais apelos para, posteriormente, admitir ausência de pagamento e suspender os serviços.
7. Por certo, dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, a suspensão imotivada de serviços de telefonia, seja ele fixo ou móvel, e de internet, ainda que de forma temporária e parcial, configura violação de direito consumerista passível de indenização por danos morais (CC, art. 186 c/c art. 6o, VI, do CDC).
8. Para a fixação da indenização por danos morais, pelo critério do arbitramento judicial, deve o magistrado atentar para os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Dessa forma, tenho como justo e suficiente o valor total de indenização por danos morais de R$ 4.000,00, sendo R$ 1.000,00 para cada autor, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelos consumidores, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
IV. Dispositivo
9. Recurso provido para reformar parcialmente a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e condenar a ré ao pagamento de reparação a tal título no valor de R$ 1.000,00 para cada autor, totalizando R$ 4.000,00 com Correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p. único), contada da data do julgamento (Súmula 362 do STJ), e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos do evento danoso (Súmula 54 do STJ).
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.